Tribunal: TJDFT
Processo: 0740228-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740228-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILDA LIMA DOS SANTOS RODRIGUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Marilda Lima dos Santos Rodrigues pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Samambaia, que indeferiu a antecipação de tutela postulada. Em suas razões, a agravante aduz, incialmente, não ter condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência, razão pela qual faz jus aos benefícios da justiça gratuita. No mérito, alega que o superendividamento ofende a dignidade da pessoa humana. Afirma que a concessão indiscriminada de empréstimos pelas instituições financeiras configura manifesto abuso de direito. Sustenta que o empréstimo deve atender às necessidades do mutuário sem levá-lo ao comprometimento de seu mínimo existencial. Alega que o perigo de dano emerge dos descontos realizados pelos bancos agravados em sua conta corrente, os quais ultrapassam o limite de trinta por cento (30%) de seus rendimentos, comprometendo sua subsistência. Esclarece que a tutela pretendida é reversível, haja vista que, a qualquer momento, os descontos podem ser restabelecidos, haja vista ser servidora vinculada ao GDF. Pugna pela concessão da justiça gratuita. Liminarmente, requer que os valores descontados se limitem à margem consignável de trinta por cento (30%) do salário da agravante. No mérito, pugna pela confirmação da liminar pleiteada. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, este restou deferido na decisão agravada, razão pela qual deixo de analisá-lo. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Embora o perigo de dano esteja evidenciado nos autos, haja vista que os descontos realizados em folha de pagamento e conta corrente prejudicam a subsistência da agravante, a tese recursal não se reveste de suficiente relevância para assegurar, liminarmente, a suspensão dos débitos realizados. À primeira vista, os elementos dos autos evidenciam que os descontos das prestações dos empréstimos consignados na folha de pagamento obedecem à limitação legal de trinta por cento (ID no 106455612 – pág. 5). Ademais, quanto aos descontos realizados na conta corrente da mutuária, oriundos de contratos de empréstimos com os quais anuiu expressa e voluntariamente, à primeira vista, não há como limitar os descontos a trinta por cento (30%) por ausência de previsão legal, salvo abuso por parte da instituição financeira, o que, em sede de cognição superficial, não restou demonstrado. Dessa forma, em que pese o nível alto de comprometimento dos proventos da agravante, não se mostra possível, em uma primeira análise, determinar a limitação dos descontos realizados pelas instituições financeiras agravadas. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de dezembro de 2021 12:59:31. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator